Tribunal: TJDFT
Processo: 0717426-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. A omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
3. Isso porque, na contestação, a ré se limitou a afirmar que “não há falar em inadimplemento contratual, muito menos em incidência de multa pelo descumprimento, justamente porque a empresa cumpriu o pacto” (ID 59149214). O acórdão embargado, por seu turno, está devidamente fundamentado, tendo concluído que “as provas evidenciam que houve descumprimento contratual da ré, ainda que por equívoco acerca do trabalho que lhe fora solicitado, todavia, esta falha não pode ser imputada ao autor. Por conseguinte, irreparável a sentença que condenou a ré a devolver o valor pago pelo autor, com a aplicação da multa contratual (cláusula 7.3 do contrato).”
4. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.